Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746503-57.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. CAUSA CUJO VALOR NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO E EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. CONDENAÇÃO INTEGRAL AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, ao passo que esta deixou de comprovar a origem fática ou jurídica do débito, descumprindo, portanto, o encargo que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Não há necessidade de se adentrar à possibilidade ou não de se inverter o ônus da prova, pois a autora logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, ao passo em que o Banco não conseguiu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, cabendo, para a solução da controvérsia, tão somente a distribuição comum dos ônus da prova. 1.2. A alegação da restituição na sua forma simples deve ser feita por ocasião da Contestação e não em sede de Apelação. Inovação recursal percebida por este Relator e por isso a matéria não é conhecida, em virtude da preclusão temporal e consumativa. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem que este já tenha inscrições prévias, tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução. 4. Requerimento de fixação dos honorários advocatícios por equidade, por se tratar de causa de pequeno valor, que deve ser rejeitado quando o valor da causa não se revela irrisório e quando foi imposta condenação, devendo-se aplicar o § 2o do art. 85 do CPC. 5. Ainda que a condenação imposta não tenha seguido os valores postulados pela autora, tal fato não importa em sucumbência desta. Assim, tendo sido vencedora em todos os pedidos expostos na exordial, deve ser reconhecida a sucumbência total do réu, o qual, por isso, deve arcar exclusiva e integralmente com os ônus sucumbenciais. 6. Apelação do réu conhecida em parte e na parte conhecida desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, sustentando a validade do negócio jurídico realizado com a parte recorrida, a inexistência de ato ilícito por ele praticado e a ausência de falha na prestação do serviço, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou à repetição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida; b) artigo 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por reputá-lo exorbitante. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por apresentar recurso com intuito procrastinatório, bem como das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por apresentar recurso com intuito procrastinatório, bem como das custas e honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 104, 110, 166, todos do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 186 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, concluiu ser cabível a repetição em dobro do indébito com base na assertiva de que “Como visto, o Banco não demonstrou ter incorrido em qualquer engano justificável, pelo contrário, sequer apontou uma origem para o referido desconto. Ademais, não se pode ignorar que a discussão das cobranças decorrentes do contrato fraudulento já vem se arrastando desde a propositura da ação no 0730271-49.2018.8.07.0001, sendo que o Banco, mesmo tendo efetuado um depósito na conta corrente da autora, ainda promoveu descontos indevidos de algumas quantias. Tal comportamento demonstra que nem mesmo a judicialização da questão controvertida demoveu a instituição bancária a adotar condutas mais cautelosas, organizadas e diligentes, porquanto tornou a realizar descontos indevidos na conta da autora” (ID Num. 18017291 - Pág. 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada inexistência de danos morais, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020; e AgInt no AgInt no AREsp 1448730/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020. A mesma sorte colhe o especial quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC/2015, pois “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto - incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1147496/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017